Tribunal: TJPA
Processo: 0817855-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817855-84.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0817855-84.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MORAES

ADVOGADA: DRA. DIANA DA MATTA MAINIÉRI BINATO OAB/PA 18.770 E LUIZE ALESSANDRA SILVA VALENTE OAB/PA 21.884

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PELO PRAZO DE SEIS MESES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Carlos Alberto Oliveira Moraes contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência em favor de Maria da Conceição de Oliveira Moraes, sua irmã, em razão de alegações de violência doméstica e familiar. A ofendida relatou ameaças graves proferidas pelo apelante, justificando a concessão das medidas protetivas de urgência, incluindo proibição de aproximação, contato e frequência à residência da vítima. O apelante, por sua vez, requereu a revogação das medidas sob o argumento de conflitos patrimoniais entre irmãos e ausência de provas das ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação perdeu o objeto em razão do decurso do prazo de seis meses estabelecido para vigência das medidas protetivas, sem renovação das restrições ou novas ocorrências de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar e devem perdurar apenas enquanto subsistirem os motivos que as justificaram, conforme o princípio rebus sic stantibus.

4.

A sentença de origem fixou a validade das medidas protetivas por seis meses, a contar da decisão liminar, sem que houvesse renovação das proibições ou indícios de novas agressões por parte do apelante.

5.

Transcorrido o prazo sem notícias de descumprimento ou ação penal instaurada, entende-se que as medidas não podem vigorar indefinidamente, restando configurada a perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica têm caráter cautelar e não podem ser mantidas indefinidamente na ausência de renovação ou de descumprimento das condições estabelecidas.

2.

A perda de objeto do recurso ocorre quando o prazo de vigência das medidas protetivas expira sem que haja renovação ou necessidade de manutenção das restrições.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, parágrafo único, II; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em não conhecer do apelo, ante a perda de objeto
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0817855-84.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MORAES

ADVOGADA: DRA. DIANA DA MATTA MAINIÉRI BINATO OAB/PA 18.770 E LUIZE ALESSANDRA SILVA VALENTE OAB/PA 21.884

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MORAES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido de medidas protetivas em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MORAES.

A ofendida alega que no dia dos fatos, as partes residentes no mesmo local, tiveram uma discussão por conta do fechamento dos kits nets, visto que estavam desalugados e o Recorrente proferiu os seguintes textuais para a requerente:
“eu vou quebrar tua cara, sua safada, ladra, sapatão! Abre essa porta, se tu for me denunciar, eu vou quebrar todo teu carro, vou quebrar tua boca, vou arrebentar contigo. Se chegar alguma intimação pra mim, no outro dia tu é uma mulher morta”
.

Em Decisão, datada de 19/09/2022, o Juízo plantonista deferiu as seguintes medidas protetivas:

1)
Proibição do suposto agressor aproximar-se da ofendida a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;
2)
Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais etc.);
3)
Proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Em manifestação, o Apelante alegou que
todos os irmãos vivem em constate atritos com a requerente, em virtude de não possuírem pensamentos parecidos sobre os bens de herança, e pelo fato de a suposta vítima administrar todos eles, bem como tomar conta de todos os aluguéis dos imóveis e não repassar aos demais herdeiros. Afirma ainda, que os irmãos descobriram, recentemente, ao terem acesso ao contrato de aluguel dos imóveis, pois solicitaram aos inquilinos, que a mesma assina o nome da irmã falecida como testemunha do contrato.

Requereu, ao final, a revogação das medidas e por conseguinte seja arquivado o processo, além do deferimento do direito de manifestação ou pedido de diligências necessárias no decorrer da instrução criminal caso exista, e a intimação dos advogados do mesmo acerca das vindouras publicações ou via diário oficial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença procedente (ID nº 13982164) contra qual a defesa recorreu (ID nº 19947369), pleiteando pela cessação das medidas protetivas aplicadas, tudo com fundamento no art. 386, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Penal bem como pela decretação de sua absolvição por inexistência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 13982175 p. 1-5)
, manifestando-se seu não conhecimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela prejudicialidade do recurso em razão da perda de objeto (
ID nº 22386229 p. 1-5
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O apelo não merece conhecimento, estando prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências, as quais podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

Tais medidas têm natureza jurídica cautelar, buscando evitar que o agente pratique novas agressões contra a ofendida, e como tal, precisam perdurar apenas enquanto a razão que lhe deu causa persista (
rebus sic stantibus
).

Em análise do feito, se verifica que o Juízo de Origem proferiu sentença em 19/10/2022
,
no qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de
6 (seis) meses
, a contar da data da decisão liminar (19/09/2022).

Observo que não se têm notícias, desde a primeira imposição das referidas medidas (19/09/2022) de que fora renovada tais proibições ou instaurada ação penal, ou, informações da vítima sobre suposto descumprimento da decisão exarada.

Assim, não há dúvida de que as medidas protetivas de urgência não podem vigorar
ad aeternum
, sendo que, restou demonstrada a inexistência de suspeita de reiteração por parte do recorrente.

Considerando ainda o lapso temporal da ocorrência da medida aplicada (seis meses), tem-se que não subsistem mais os requisitos legais respectivos, e o consequente reconhecimento que o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
deixo de conhecer do recurso ante a perda de objeto
, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024